Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720870-60.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NURCE MARIA BURJACK DUARTE APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PEDIDO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO. RESP No 1.349.453/MS.TEMA 648. STJ. NÃO APLICAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO.SENTENÇA CASSADA. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, pois em razão dos interesses antagônicos das partes, resta configurada a pretensão resistida a ser suprida por intervenção judicial. 2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva. Acrescento que o dever de cooperação e de lealdade processual são dirigidos tanto às partes quanto ao próprio julgador (CPC, art. 6o). 4. O entendimento firmado no Recurso Especial no 1.349.453/MS, Tema 648 do STJ, aplica-se à ação cautelar de exibição de documentos. Não se pode condicionar a propositura de ação judicial ao requerimento administrativo prévio para obter os documentos relacionados ao contrato supostamente fraudulento. Precedentes deste Tribunal. 5 Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 52255271): sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento declaratória, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Autora/apelante: Nurce Maria Burjack Duarte. 4. Réu/apelado: Banco Itaú Consignado S.A. 5. Ação proposta: declaratória de inexigibilidade contratual cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Causa de pedir: a existência de contrato de empréstimo realizado de forma fraudulenta, que acarretou danos materiais e morais. Pedidos: a) decretação da inexigibilidade do contrato no 583099518, datado de 30/01/2019, no valor de R$ 654,53, a ser pago em 72 parcelas de R$ 18,34; a devolução de R$ 2.640,96 correspondente ao dobro dos valores cobrados a mais pelo requerido, bem como os valores eventualmente cobrados durante o processo ou, alternativamente, a devolução simples e a condenação do réu ao pagamento de danos morais em R$ 15.000,00; liquidação do débito realizada em cumprimento de sentença; aplicação do CDC, especialmente quanto à inversão do ônus da prova e correção monetária do quantum indenizatório arbitrado desde a data do evento danoso. Data do ajuizamento: 29/12/2022. Valor da causa: R$ 17.640,96. 6. Razões de apelação (ID no 52255273): a) não é necessária a apresentação de requerimento administrativo do contrato, sobretudo porque não há embasamento legal para a exigência feita pelo juízo de origem; b) a extinção prematura do feito obsta o acesso da requerente à justiça e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição que não sinaliza a necessidade de prévio ingresso na via administrativa. Cita precedentes do STJ. 7. Pedido recursal: pede o recebimento do recurso no duplo efeito, a cassação da sentença e a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo: não recolhido ante o benefício da justiça gratuita (ID no 52255262). 9. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida (ID no 52255275) 10. Contrarrazões (ID no 52255278): em preliminar, alega falta de interesse de agir. No mérito requer o não provimento do recurso. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. Da preliminar suscitada em contrarrazões: ausência de interesse processual 15. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/utilidade, isto é, na necessidade de a autora vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 16. Em contrarrazões, o apelado manifesta-se pela legalidade da contratação, mas afirma que inexiste o interesse processual da autora. 17. A autora pretende a declaração de inexigibilidade do contrato que reputa fraudulento e, por conseguinte, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, ou alternativamente, a devolução simples, além da indenização por danos morais. 18. Em razão dos interesses antagônicos das partes, resta configurada a pretensão resistida a ser suprida por intervenção judicial. 19. Rejeito a preliminar. Pressupostos de admissibilidade. 20. Ao contrário das alegações recursais, não houve pedido na origem para a autora apresentar instrumento de procuração específico para os autos e comprovante de residência atualizado, tampouco a sentença abordou os temas, razão pela qual não conheço esses argumentos recursais suscitados pela apelante. O pedido de emenda à inicial restringiu-se à comprovação do prévio pedido administrativo de exibição do contrato à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável. 21. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, recebo-o no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 22. A autora é beneficiária da gratuidade de justiça. 23. CDC aplicável. 24. O proveito final a ser obtido não ultrapassará o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. A restituição pleiteada equivale, aproximadamente, a pouco mais que 2 salários mínimos, além da indenização por danos morais de R$ 15.000,00. Não fosse uma opção da parte, esta ação teria sido inserida na competência dos Juizados Especiais Cíveis. 25. É preciso orientar o processo pelos critérios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, em analogia ao que ocorreria se tal demanda estivesse incluída na competência de um Juizado Especial Cível (IRDR no 2017.00.2.011909-9). 26. Discussão: o processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva. Acrescento que o dever de cooperação e de lealdade processual são dirigidos tanto às partes quanto ao próprio julgador (CPC, art. 6o). 27. Cabe, ainda, ao julgador atender “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (CPC, art. 8o). 28. A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ante a ausência de emenda à petição inicial (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I). 29. Na inicial, a autora fez os seguintes pedidos (ID no 52254354): “I. seja declarada a inexigibilidade dos contratos fraudulentos das operações bancárias seguintes: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A: contrato no 583099518, datado de 30/01/2019, no valor de R$ 1.320,48, valor da parcela R$18,34 (dezoito reais e trinta e quatro centavos) em 72 vezes. II. a devolução de R$ 2.640,96 (dois mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) referente ao dobro dos valores que a Requerida cobrou a mais da parte Autora, bem como, de valores eventualmente cobrados durante o processo, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária; III. caso não seja deferida a devolução em dobro, requer a restituição de forma simples e atualizada, referente aos valores que o Requerido cobrou a mais da parte Autora, bem como, de valores eventualmente cobrados durante o processo, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária; IV. seja condenada a requerida pelo dano moral sofrido pela parte requerente, em valor a ser arbitrado por este r. juízo em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para cada operação bancária, considerando que restou prejudicado seu sustento e mantença em razão de cada descontos indevidos; [...];” 30. No ID no 52255262, o Juízo determinou que a autora emendasse a petição inicial “para comprovar, conforme REsp n. 1.3493453-MS, julgado sob a égide da regra dos recursos repetitivos, o prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável”. 31. A autora manifestou-se no sentido da desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa (ID no 52255270). 32. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 52255271). 33. A extinção do processo foi motivada pela inexistência de comprovação do pedido administrativo do contrato de empréstimo consignado que a autora requer que seja declarado inexigível. Contudo, a sentença está em desacordo com os regramentos legais sobre a matéria. 34. O CPC, art. 320, dispõe que a “petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 35. O entendimento firmado no Recurso Especial no 1.349.453/MS, Tema 648 do STJ, utilizado como fundamento da extinção do feito, foi proferido em ação de exibição de documentos, em que o autor pretendia obter da instituição financeira os extratos bancários para instruir eventual ação. O julgado consignou que: “[...] A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” 36. Não se estende ao caso concreto o entendimento firmado nesse julgado, pois trata-se de ação de conhecimento declaratória e não de ação cautelar de exibição de documentos. Ademais, a apelante demonstrou a relação jurídica existente com o apelado por meio do extrato dos contratos de empréstimos excluídos e encerrados, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em que consta o contrato no 583099518 (52255259 - Pág. 3) que a autora reputa ser fraudulento, de modo que há interesse processual. 37. Conforme já decidido por esta 8a Turma Cível, “[...] uma vez não se tratar de Ação Cautelar de Exibição de Documentos, mas sim de pedido formulado nos autos da ação principal, inaplicável o Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Logo, não há razão para condicionar a propositura da demanda a existência prévia de requerimento administrativo junto ao Banco apelado com vistas a obter os documentos relacionados ao contrato supostamente fraudulento, devendo ser dado prosseguimento ao feito, com a determinação para que a Instituição Financeira apresente a documentação requerida já que minimamente comprovada a verossimilhança do direito. [...]” (Acórdão 1747821, 07191185320228070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023 [grifo na transcrição] 38. Precedentes: Acórdão 1776844, 07209181920228070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023 ; Acórdão 1775304, 07201526320228070009, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. 39. Ante o evidente error in procedendo, deve ser declarada a nulidade da sentença, que deve ser cassada, determinando-se o prosseguimento do feito na origem. 41. Anoto que a apelante suscitou a discussão idêntica sobre contratos de empréstimo consignado em 14 processos distintos, todos na circunscrição de Samambaia. Dentre eles, destaco o 0720870-60.2022.8.07.0009, da Relatoria da eminente Desa. Carmem Bittencourt, integrante da 8a Turma Cível. Há indícios de demanda predatória a serem oportunamente apurados. 42. Informações complementares: ação proposta em 29/12/2022. Valor da causa: R$ 17.640,96. Sentença proferida em 17/7/2023. Não foram fixados honorários. Custas pela autora. A autora é beneficiária da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 43. Rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões. 44. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento. 45. Diante do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 46. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 47. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 48. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 49. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro